Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-18.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000550-18.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional por titulação específica e condenou o ente público ao pagamento de valores retroativos referentes ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018.

II. Questão em discussão

2. O recurso devolve ao tribunal a análise de duas preliminares:
(i)
ausência de fundamentação da sentença e
(ii)
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, a controvérsia envolve a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional e o direito às diferenças remuneratórias retroativas.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ausência de fundamentação afastada, considerando que a sentença de primeiro grau apresentou os fundamentos de forma clara e articulada, não havendo ofensa ao art. 93, IX, da CF.

4. Preliminar de cerceamento de defesa igualmente rejeitada, uma vez que a matéria discutida nos autos demandava exclusivamente prova documental, já apresentada pelas partes, nos termos do art. 434 do CPC.
5. No mérito, a legislação municipal aplicável (Leis nº 01/1998, nº 30/2004 e nº 112/2009) exige requisitos específicos para a progressão funcional, incluindo comprovação documental da titulação, cumprimento do interstício de três anos no nível anterior e requerimento administrativo formal.

6. Os documentos apresentados pelas autoras (fichas financeiras e requerimento sindical) não comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, o que inviabiliza a condenação do ente público ao pagamento de valores retroativos.

7. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em caso análogo do mesmo município confirmou a necessidade de comprovação objetiva para a progressão funcional, reconhecendo a improcedência do pedido em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

“
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de lide que demanda exclusivamente prova documental já apresentada nos autos.”

2.

“A condenação ao pagamento de valores retroativos decorrentes de progressão funcional exige comprovação documental do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos pela legislação municipal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.152.321/SP; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000544-11.2022.8.05.0212.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º 8000550-18.2022.8.05.0212
, em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e partes recorridas
AMELIA DE SOUZA OLIVEIRA e outras (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04